Tribunal: TJES
Processo: 0023307-25.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023307-25.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023307-25.2014.8.08.0347

APTE
/APDO
:
ITAÚ

UNIBANCO
S/A

APTE/
APD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON –
MULTA MORATÓRIA – RESERVA DE PLENÁRIO -

SUCUMBÊNCIA –
RECURSO
S CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.
N
os termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor
.

2.

A minoração do valor da penalidade administrativa pode ser reduzida se desproporcional e desarrazoada à lesão provocada, ainda que considerada a capacidade econômica do infrator.

3.
Não representa controle incidental de constitucionalidade o exame de dispositivo de lei municipal que reflete apenas na redução do valor da penalidade aplicada pelo Procon.

4.
E consonância com precedentes deste egrégio Tribunal,
a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 aplica-se
apenas quando o
crédito
possui
natureza tributária,
restando afastada nos casos de
multa
administrativa
, aplicada pelo Procon,
por
infração
ás disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor.

5.
Recurso
s conhecidos e desprovidos.

6.
Honorários advocatícios majorados em duzentos reais, em desfavor de ambos os apelantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,_____________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023307-25.2014.8.08.0347

APTE
/APDO
:
ITAÚ

UNIBANCO
S/A

APTE/
APD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a discutir a juridicidade da sentença prolatada na origem, em que o juízo,
nos
embargos à execução fiscal manejado pelo Banco executado, acolheu em parte suas razões pois entendeu pela
ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da
multa administrativa aplicada pelo Procon
Municipal de Vitória
,
reduzindo-a de dezenove mil, para doze mil reais.

Além disso, excluiu a aplicação da multa moratória prevista no §1º do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/1983 e, considerando recíproca a sucumbência, direcionou às partes a divisão das custas processuais, isentando o ente municipal de seu pagamento, por previsão da norma contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Quanto aos honorários advocatícios, fixou-os no valor de R$1.5000,00 (mil e quinhentos reais
em desfavor de ambos, conforme §8º do artigo 85 do CPC.

No
apelo do Município de Vitória
, e
m síntese, o recorrente
ressalta o potencial econômico da empresa apelada; que as multas por infrações à legislação consumerista devem ser
aplicadas em consonância aos requisitos contidos na Lei nº 11.738/03; que a multa existe para educar e desencorajar o infrator e que o afastamento das penalidades aplicadas poderiam ser feitos somente mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância da Súmula Vinculante nº 10
1
.

Requer ainda seja reconhecida sua sucumbência mínima, eis que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância.

Na
apelação adesiva de Itaú Unibanco S/A
, razões para a modificação da sentença no tocante à redução do valor da multa a valor proporcional ao caso em exame.

Em síntese,
o processo administrativo que culminou na multa aplicada
e, posteriormente, na inscrição em dívida ativa (CDA nº 3295/2014,) ensejou a cobrança do valor de
R$ 35.180,78 (trinta e cinco mil, cento e oitenta reais e setenta e oito centavos)
, conforme execução fiscal nº 0019188-21.2014.808.0347.

Analiso os recursos em conjunto.

Quanto à
reclamação levada ao Procon, diz respeito a espera do consumidor na fila de atendimento, extrapolando, além do previsto, em vinte
minutos
o
prazo previsto na legislação de referência, conforme previsão do artigo 124-A do Código municipal de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vitória.
In verbis
:

Art. 124-A Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, instaladas no Município de Vitória, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos
limites de horários
assim estabelecidos:

I - até 10 (dez) minutos, em dias de expediente normal;

II - até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas das empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento dos tributos municipais, estaduais e federais;

III - até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados.

§ 1º Os estabelecimentos descritos no "caput" deste artigo deverão informar aos órgãos competentes as datas mencionadas nos incisos I e II anteriormente citados.

§ 2º Para efeito de controle do tempo de atendimento, estes estabelecimentos ficam obrigados a fornecer aos usuários, bilhete, senha ou qualquer outro impresso, informando o horário em que o consumidor entra na fila e outro, informando a hora em que se inicia o atendimento pelo caixa."

Pois bem. Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 56
2
um rol de sanções aplicáveis àqueles que transgredirem os direitos consumeristas, estando elencada entre elas a multa administrativa, a qual terá lugar após a devida instauração de procedimento administrativo para apuração da conduta lesiva.

Partindo dessa premissa, verifico que na situação em tela
houve
lesão ao direito do consumidor,
o que nos direciona a aferir a legalidade quanto ao valor da multa aplicada,
visto que, q
uanto ao
procedimento
administrativo, não se verifica mácula ou
argumentação no sentido de que tenha sido irregular.

Ocorre que, ainda que violado o direito do consumidor,
verifica-se
que o potencial ofensivo
não se revelou exacerbado, e sem embargo de que o Banco infrator possua porte econômico vultoso
,
entendo que há
possibilidade de redução da multa administrativa a seu tempo fixada.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto

(...)

Não obstante entender que a decisão que aplicou a multa em análise restara devidamente fundamentada, com a indicação da conduta praticada pelo apelante e a submissão aos artigos de lei, além da análise de todos os parâmetros previstos no artigo 57 do CDC, ao meu sentir, o valor de R
R$ 35.180,78 (trinta e cinco mil, cento e oitenta reais e setenta e oito centavos),
importa, com a devida vênia, em violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, posto que a sanção fora imposta em razão de
tempo de espera
pelo consumidor
em fila de atendimento, extrapolada em vinte minutos além do previsto na legislação.

Diga-se que
a referida multa não representa a compensação ao consumidor mas em medida que pretende estancar a reincidência da conduta pelo prestador de serviços.

Mas não é só, finalizado o processo administrativo, a municipalidade ingressou com ação executiva fiscal, acrescendo ao valor perseguido a multa de 30%,
disposta no artigo
25, §1º da Lei Estadual n. 3112/83:

Art. 25.
Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributários ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final, proferida em processo regular.

§ 1º A inscrição de crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Especificamente sobre
o princípio da razoabilidade,
o qual
deve nortear a atividade administrativa, trago à colação à lição de HELY LOPES MEIRELLES
3
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência.

A razoabilidade deve ser aferida segundo os 'valores do homem médio' como fala Lúcia Valle Figueiredo, em congruência com as posturas normais ou já adotadas pela Administração Pública. Assim, não é conforme à ordem jurídica a conduta do administrador decorrente de seus critérios personalíssimos ou de seus standards pessoais que, não obstante aparentar legalidade, acabe, por falta daquela razoabilidade média, contrariando a finalidade, a moralidade ou a própria razão de ser da norma em que se apoiou .

Partindo dessas premissas, sem descurar da característica do ato lesivo praticado, que considero ter sido de proporções pequenas, do seu considerável potencial econômico, da inexistência de dano coletivo e, por fim, da
ausência de obtenção de
vantagem, penso que o valor se revela deveras excessivo, violando o princípio da legalidade, aqui consubstanciado na ausência de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da sanção.

Nesta toada, penso que agiu com acerto o juízo, que a reduziu ao
importe de
doze
mil reais,
estando assim, a meu ver, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
ontudo,
aquém deste valor, conforme pretendido pelo Banco apelante, revelar-se-ia irrisório, diante de sua robustez econômica, desfazendo-se por completo o caráter sancionatório a que se propõe a medida.

Em relação à multa moratória aplicada no patamar de 30% sobre o valor da penalidade administrativa, prevista no
§1º do art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983,
também acer
t
ado o direcionamento do juízo, que se revelou consonante ao entendimento desta Corte de Justiça em casos como o examinado.

Devo destacar ainda, quanto à reserva de Plenário, que não há violação à Sumula Vinculante nº10 do STF, se o exame da questão não adentra a constitucionalidade da norma, mas apenas reduz o valor indicado, por constatação de que foi fixado de forma desarrazoada ao ato imputado. Confira-se, no sentido da fundamentação
utilizada, pelas conclusões
a seguir destacada
s
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. MULTA MORATÓRIA. ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.112/1983. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução opostos pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3)
Isso porque o montante de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

4)
O simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional. Precedentes.

5)
Tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, bem como a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, forçoso convir que a importância correspondente à metade do valor inicialmente arbitrado pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6)
Prevalece na jurisprudência deste e. Sodalício o entendimento no sentido de que
a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 aplica-se somente ao crédito de natureza tributária, não sendo possível a sua cobrança nas hipóteses de multa de natureza eminentemente administrativa, como é o caso da aplicada pelo Procon no exercício do poder de polícia, quando verificada infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes.

7)
Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 17/Jan/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0010865-90.2015.8.08.0347- Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUZIDA – MULTA MORATÓRIA – INAPLICÁVEL NO CASO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.
O acórdão vergastado, apesar de conferir parcial provimento ao apelo e reformar a sentença de improcedência para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, não mencionou os termos iniciais de correção monetária e acréscimos legais, e tampouco aos índices aplicáveis.

3.
O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes.

4.
A Lei Municipal nº 3.112/1983 estabelece em seu artigo 25, §1º que a inscrição em dívida ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento. Contudo,
este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, reconheceu a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição, de modo que é inaplicável o
a
créscimo legal na espécie
.

5.
Recurso conhecido e provido.
(Data: 23/Jun/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5002887-05.2017.8.08.0024 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
)

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. ACRÉSCIMOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA.

RECURSOS

CONHECIDOS

E PROVIDOS PARCIALMENTE.

1.
O art. 57 do CDC estabelece

que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o

enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3. Segundo

os parâmetros

do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado

na seara administrativa mostra-se

desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete

mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4.
Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.

5. Quanto aos acréscimos da condenação, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 7.000,00 (sete

mil reais), deve

se dar

desde a data de publicação da sentença

que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

6.
A

incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória aplica-se somente ao crédito de natureza tributária
.

7. No que concerne às custas processuais,
“
O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150133626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

8. Recursos

conhecidos e parcialmente providos.
(Data: 10/Aug/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5001112-18.2018.8.08.0024 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, aduz o Município de Vitória que devem ser revistos, ante a sucumbência mínima que suportou, eis que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância.

Também sem acolhida tal argumentação, eis que o manejo de embargos à execução trouxe redução do valor da penalidade aplicada e o afastamento da multa moratória sobre o valor executado, contudo afastada a possibilidade de que seja anulada, revelando a sucumbência recíproca das partes.

A exemplo:

[...]
4.

Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

[...] (Data: 19/Jul/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0023330-62.2017.8.08.0024 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

[...] 2 -
Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50%.
[...] (
Data: 02/Feb/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0014394-77.2019.8.08.0024 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Abuso de Poder
)

D
iante do exposto, conheço do
s
recurso
s
e a ele
s

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a redução da multa para o valor de doze mil reais, o afastamento da multa moratória e da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, todos conforme delimitados na sentença.

Reflexamente, majoro os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais), em desfavor de cada um dos apelantes.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

2
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

3
in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.